Tribunal: STF
Processo: RE 1209729
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Receptação. 4. Extinção da punibilidade. Prescrição. 5. Acórdão que confirma condenação ou diminui a reprimenda imposta na sentença não interrompe a contagem da prescrição, pois sua natureza é declaratória. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido.